Tribunal: TJDFT
Processo: 0724867-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724867-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINETH DA CONCEICAO JORTEZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDINETH DA CONCEIÇÃO JORTEZ tendo por objeto a r. decisão (ID 197667675) proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0739133-67.2022.8.07.0001. Esta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 60652878). Contrarrazões do agravado (ID 61137747). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal, em razão da comunicação do d. Juízo de origem, sublinhando possível perda do objeto do recurso, porque determinada a expedição de ordem de transferência de depósito judicial realizado à conta bancária da parte credora. (ID 62435906) Em atendimento à determinação, a parte agravante requer a desistência, informando que não persiste o interesse no prosseguimento do recurso. (ID 62658283) Relatado o essencial, DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator